Tribunal: TJES
Processo: 5015768-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015768-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EBBC COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. FUNCOP. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por EBBC Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da empresa, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL antes do decurso do prazo de 90 dias da publicação da LC n. 190/2022. A empresa alegou omissão quanto à validade das Leis Estaduais n. 10.446/2015 e n. 11.623/2022 e quanto à exigibilidade do adicional destinado ao FUNCOP durante a noventena. O Estado, por sua vez, apontou omissões relativas à impossibilidade de repetição do indébito e à alegada necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a validade das normas estaduais anteriores à LC n. 190/2022 e sobre a exigibilidade do adicional do FUNCOP; (II) examinar se há omissão quanto à possibilidade de repetição do indébito tributário e à necessidade de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado não padece de omissão, pois tratou expressamente da exigibilidade do ICMS-DIFAL, afirmando que sua cobrança somente se tornou possível com a edição da LC n. 190/2022, condicionada à observância da anterioridade nonagesimal.

A decisão também abordou a impossibilidade de repetição administrativa do indébito tributário, determinando a observância do regime constitucional de precatórios, conforme fixado no Tema 1262 do STF.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o julgamento proferido.

A jurisprudência do STF e do TJES, mencionada no acórdão, foi expressamente observada, afastando-se a alegada omissão quanto à fundamentação legal e constitucional pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissões a serem sanadas em embargos de declaração quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos das partes e aplica a jurisprudência consolidada do STF e do TJES.

A cobrança do ICMS-DIFAL somente é válida após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal previsto na LC nº 190/2022.

A repetição do indébito tributário reconhecido judicialmente deve observar o regime de precatórios, nos termos do Tema 1262 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 146, III,
e
art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093; STF, Tema 1262.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 5015768-04.2023.8.08.0024.

EMBARGANTE/EMBARGADA: EBBC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
de
id 13676161
alegou a EBBC Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Ltda., em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “A Lei Estadual n° 10.446/15, que alterou a Lei nº 7000/2001, foi editada com base unicamente no Convênio nº 93/2015 do CONFAZ e sem lei complementar prévia que lhes conferissem validade, em flagrante desrespeito ao fluxo de positivação da norma de competência tributária introduzida pela EC nº 87/2015 (art. 146, inc. III3, da CF/88)”; 3) “não há dúvidas de que a Lei Estadual nº 11.623/2022, na medida em que foi editada posteriormente à Lei Complementar nº 190/2022 e obedeceu ao fluxo de positivação estabelecido no art. 146, inc. III da CF/88, é válida, diferentemente das leis anteriores (Lei Estadual nº 7.000/2001, com redação dada pela Lei nº 10.446/2015)”; e 4) “O acórdão embargado, contudo, ao não se manifestar expressamente sobre o afastamento da exigibilidade do FUNCOP durante a noventena incorreu em omissão, na medida em que desconsidera o fato de que o adicional ao FUNCOP é, por definição legal e constitucional, um adicional à alíquota do próprio ICMS”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi mencionado que “A cobrança do ICMS-Difal somente se tornou possível após a edição da LC nº 190/2022, que veiculou norma geral exigida pelo Tema 1093 do STF. 4. A produção de efeitos da LC nº 190/2022 está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, ‘c’, da CF/88 e art. 3º da própria lei...”,
devendo ocorrer a “
Prevalência da jurisprudência local e do STF, com reforma parcial da sentença para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-Difal antes do término do prazo de 90 dias contados da publicação da LC nº 190/2022”.

Também foram opostos embargos de declaração
pelo Estado do Espírito Santo
que
nas razões do recurso (id 13890372
) alegou, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) deve ser reconhecida a impossibilidade de repetição do indébito; e 3) há necessidade de dilação probatória.

Requer
e
u
o provimento do recurso
para suprir os vícios apontados.

O acórdão, contudo,
não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado que “Não é possível restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, devendo-se observar o regime constitucional de precatórios, conforme Tema 1262 do STF”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração
opostos por

EBBC Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez